Tribunal: TJBA
Processo: 8045351-36.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045351-36.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PEDRO QUEIROZ FILHO

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS

APELADO: CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença reconheceu a prescrição quinquenal e extinguiu o feito com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Definir se houve a ocorrência da prescrição da pretensão autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A relação jurídica possui natureza consumerista, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, pois a parte autora figura como destinatária final do serviço.

4. Nos termos do art. 27 do CDC, incide o prazo prescricional quinquenal para pretensões de reparação por danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

5. O termo inicial da prescrição corresponde à data do último desconto indevido, ocorrido em janeiro de 2018.

6. Considerando o ajuizamento da ação apenas em 12/04/2023, verifica-se o transcurso de prazo superior a cinco anos, caracterizando a prescrição.

7. O reconhecimento da prescrição impede a análise do mérito da demanda, inclusive quanto à alegada fraude e aos pedidos indenizatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Apelo não provido.

Tese de julgamento:

“
1
. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC às pretensões de reparação por descontos indevidos em benefício previdenciário.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-BA, Apelação nº 8103225-76.2023.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 02.04.2025;

TJ-BA, Apelação nº 8024823-44.2024.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 25.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8045351-36.2023.8.05.0001
,

oriundo do Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo de Salvador,

em que figuram como Apelante
PEDRO QUEIROZ FILHO
e como Apelada
CENTRAPE – CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora